Tribunal: STF
Processo: RE 571511
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE
   FUNCIONAMENTO. RENOVAÇÃO ANUAL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
Argumento de inexistência de previsão legal para a
   cobrança anual da taxa: ausência de prequestionamento. Súmulas
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.